Tribunal: STF
Processo: AO 2761
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Vera Araújo de Souza apresenta manifestação (Petição/STF 129.723/2024) requerendo a retirada do processo em epígrafe da pauta de julgamento virtual desta Corte, incluindo-o na pauta das sessões presenciais, para que o advogado da autora possa realizar sustentação oral, nos termos do art. 7º, § 2º-B, VI, da Lei nº 8.906/1994. (eDOC 61)



    É o breve relatório. Passo à análise.



    De início, é importante ressaltar que as hipóteses de cabimento dessa previsibilidade no agravo interno são taxativas, restringindo-se apenas àquelas ações originárias constantes do art. 937, inciso VI, do CPC, vide:



    “Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021:



    I - no recurso de apelação;



    II- no recurso ordinário;



    III - no recurso especial;



    IV - no recurso extraordinário;



    V - nos embargos de divergência;



    VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação;



    (...)



    § 1º. A sustentação oral no incidente de resolução de demandas repetitivas observará o disposto no art. 984, no que couber.



    § 2º. O procurador que desejar proferir sustentação oral poderá requerer, até o início da sessão, que o processo seja julgado em primeiro lugar, sem prejuízo das preferências legais.



    § 3º. Nos processos de competência originária previstos no inciso VI, caberá sustentação oral no agravo interno interposto contra decisão de relator que o extinga.



    § 4º. É permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão”. (grifo nosso)



    No caso dos autos, trata-se de julgamento de agravo interno em ação originária (AO), situação que não se adéqua ao permissivo legal (art. 937, VI, do CPC).



    Ademais, o advogado da autora poderá realizar sua sustentação oral de forma assíncrona, a qual tem a mesma finalidade, alcance e possibilidade da sustentação oral presencial.



    Como é cediço, o Plenário Virtual (PV) do Supremo Tribunal foi Federal foi criado em 2007 e originariamente servia para que os Ministros deliberassem se determinada matéria apresentava ou não repercussão geral.



    Devido à agilidade, transparência e bons resultados do sistema, as atribuições do PV foram ampliadas e, desde março de 2018, com a Resolução 642/2018, o Plenário Virtual passou a ter competência para julgar outras classes processuais.



    Com o advento da Resolução 669/2020, tal sistemática de votação virtual foi estendida para toda e qualquer classe processual, a critério do relator.



    Além disso, esta Corte disponibiliza a realização de sustentações orais tanto no julgamento de listas em sessões virtuais, quanto nas sessões de julgamento realizadas em tempo real, por videoconferência, como reforço à celeridade processual, conforme previsto nos arts. 21-B, §2º, do Regimento Interno do STF, com a redação da Emenda Regimental 53/2020. Vide:



    “Art. 21-B. Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário.



    § 1º. Serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico os seguintes processos:



    I - agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração;



    II - medidas cautelares em ações de controle concentrado;



    III - referendo de medidas cautelares e de tutelas provisórias;



    IV - demais classes processuais, inclusive recursos com repercussão geral reconhecida, cuja matéria discutida tenha jurisprudência dominante no âmbito do STF;



    § 2º. Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas neste regimento interno, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.” (Incluído pela Emenda Regimental n. 53, de 18 de março de 2020, grifo nosso)



    A votação funciona 24 (vinte e quatro) horas por dia, de forma assíncrona, sendo possível que os Ministros acessem o sistema de forma remota, permitindo a votação em qualquer horário, ainda que os Ministros estejam fora de seus gabinetes.



    Quando determinado feito é pautado, abre-se prazo (atualmente de seis dias úteis Resolução 684/2020) para que cada ministro inclua o seu voto por escrito, ou seja, o PV não funciona no formato de videoconferência, de sorte que não há registro audiovisual.



    Nesse sentido, veja-se o teor de alguns dispositivos da Resolução 642/STF (com redação conferida pelas Resoluções 669/2020 e 684/2020), que disciplina sobre o julgamento de processos em lista nas sessões presenciais e virtuais do Supremo Tribunal Federal, e que também alterou alguns dispositivos do Regimento Interno STF:



    Art. 1º. Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário.



    § 1º. Serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico os seguintes processos:



    I - agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração;



    II - medidas cautelares em ações de controle concentrado;



    III - referendo de medidas cautelares e de tutelas provisórias;



    IV - demais classes processuais, inclusive recursos com repercussão geral reconhecida, cuja matéria discutida tenha jurisprudência dominante no âmbito do STF;



    (…) 



    Art. 2º. As sessões virtuais serão realizadas semanalmente e terão início às sextas-feiras, respeitado o prazo de 5 (cinco) dias úteis exigido no art. 935 do Código de Processo Civil entre a data da publicação da pauta no DJe, com a divulgação das listas no sítio eletrônico do Tribunal, e o início do julgamento.



    §1º. O relator inserirá ementa, relatório e voto no ambiente virtual; iniciado o julgamento, os demais ministros terão até seis dias úteis para se manifestar.



    § 2º. O relatório e os votos inseridos no ambiente virtual serão disponibilizados no sítio eletrônico do STF durante a sessão de julgamento virtual.



    § 3º. O ministro que não se pronunciar no prazo previsto no § 1º terá sua não participação registrada na ata do julgamento.



    § 4º. Não alcançado o quórum de votação previsto nos arts. 143, caput e parágrafo único, e 147 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal ou havendo empate na votação, o julgamento será suspenso e incluído na sessão virtual imediatamente subsequente, a fim de que sejam colhidos os votos dos ministros ausentes.



    § 5º. O disposto no § 4º aplica-se à hipótese prevista no art. 173, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    § 6º. No julgamento de habeas corpus ou de recurso de habeas corpus, proclamar-se-á, na hipótese de empate, a decisão mais favorável ao paciente, nos termos do art. 146, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. (Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/atoNormativo/verAtoNormativo.asp?documento=2761. Acesso em 18.3.2021, grifo nosso) 



    Assim, podendo haver a realização de sustentação oral nas sessões realizadas em ambiente eletrônico, não há necessidade de retirada do processo da pauta de julgamento virtual. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO INQ. 4.327 AGR-SEGUNDO/DF. INOCORRÊNCIA. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA 10ª VARA FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA PROCESSAR AS AÇÕES PENAIS INSTAURADAS EM FACE DO RECLAMANTE. NÃO CABIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES PENAIS PARA A 12ª VARA FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A REDISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES PENAIS. 1. É faculdade do Relator submeter o julgamento de agravos internos e embargos de declaração a julgamento em ambiente eletrônico, a seu critério, conforme previsto no art. 317, §5º, e art. 337, §3º, do RISTF, com redação da Emenda Regimental 51/2016, e no art. 1º, §1º, da Resolução 642/2019 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Em relação ao pedido de sustentação oral, cumpre esclarecer que é ônus do advogado realizar todos os procedimentos necessários à realização da sustentação oral em ambiente virtual. 2.(...). 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”. (Rcl 47034 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.08.2021, grifo nosso)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DESTAQUE PELO RELATOR. JULGAMENTO VIRTUAL: POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (MS 36502 AgR-segundo, Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 04.09.2020, grifo nosso)



    Agravo interno na ação originária. 2. Direito Processual Civil e Constitucional. 3. Possibilidade de julgamento monocrático da demanda. Inteligência do art. 21, § 1º, do RISTF. Princípio da colegialidade respeitado. 4. Pedido de sustentação oral. Inadmissibilidade no agravo interno. Hipóteses taxativas previstas no art. 937 do CPC. 5. Interesse peculiar da magistratura. Competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, inciso I, alínea n, da Constituição). 6. Alegação de inconstitucionalidade da EC 20/1998. Violação ao art. 60, § 2º, da CF e aos arts. 314, II, e 363 do RISF. Inocorrência. 7. Excesso do Poder Legislativo. Desvio de finalidade. Afronta ao art. 37, caput, CF. Inexistência. 8. Aposentadoria especial. Magistratura como atividade de risco. Ausência de periculosidade inerente ao exercício do cargo. 9. Agravo interno não provido. 10. Votação, caso unânime, multa de cinco por cento do valor atualizado da causa (§ 4º do art. 1.021 do CPC). 11. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)”. (AO 2330 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2019, grifo nosso)



    Indefiro, portanto, o pedido da requerente de inclusão do processo na pauta das Sessões Presenciais desta Corte (eDOC 61). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente